Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. ATENUANTE PELA CONFISSÃO. ESPONTÂNEA. EQUIPARAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBIIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não cabe aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois esta última tem um espectro de atuação mais amplo, com o fornecimento pelo réu de informações eficazes para identificação da própria trama delituosa e dos comparsas, enquanto a primeira exige unicamente a aceitação do acusado de participação na conduta criminosa.
2.O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo lega, na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recursos conhecidos e não providos
3. Recurso conhecido e desprovido.